Tribunal: TCU
Processo: 031.834/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10908/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.834/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson Leite Soares (XXX.159.428-XX); Antonia de Souza Le Vaillant (XXX.974.592-XX); Josenilda Raimunda Maciel Rodrigues (XXX.222.502-XX); Marcio Rocha (XXX.234.799-XX); Marilia Lima Vinhote (XXX.990.742-XX); Nilson Telles da Silva (XXX.661.172-XX); Rubens Paiva de Mendonca (XXX.069.302-XX); Shirlane Pantoja da Silva (XXX.750.402-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.